Tribunal: TJMT
Processo: 1022185-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022185-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE - CPF: 024.866.701-73 (AGRAVANTE), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CNPJ: 16.703.443/0001-89 (AGRAVADO), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CPF: 029.570.531-01 (AGRAVADO), SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO - CPF: 006.713.971-09 (AGRAVADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINA REMOÇÃO DOS BENS PENHORADOS EM FAVOR DO EXECUTADO – MAQUINÁRIO -

RISCO DE PREJUÍZO À PARTE CREDORA – ARTIGOS 839 E 840, AMBOS DO CPC/15 – EXECUTADO EM NÍTIDA INSOLVÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Da leitura do art. 839 do CPC/15, infere-se que, o depósito de bens é uma das medidas que dão efetividade à penhora, enquanto o art. 840 arrola os bens passíveis de depósito e, também, que o encargo de depositário seria do credor, exceto se houver anuência deste para que tal encargo seja do executado, o que não ocorreu no caso.

Ademais, em se tratando de bem móvel de fácil comercialização (trator agrícola) e estando o executado em nítida insolvência, é mais que justificável que os bens devam ficar depositados em mãos o credor, ainda que essencial para o devedor, a fim de garantir o pagamento da dívida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE
em face da decisão interlocutória que, nos autos de
Embargos à Execução no 1000571
-
ajuizada por
LEONI TEIXEIRA DAMIAN – ME e SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO
,
deferiu parcialmente
o pedido de
ID 128649732
,

nomeando a
parte executada, ora agravados
como fiel depositários dos bens arrestados/penhorados na
Execução de n° 1000416-53.2023.8.11.0101
, sendo eles:
Um Trator
Escavo Carregador (Pá-Carregadeira), Marca Volvo, Modelo L60F, Motor Diesel Volvo, Cabine Fechada com Ar Condicionado, Pneus, Caçamba de 2M3, Acompanha Manuais de Peças e Operação, Série VCE0L60FKN0075093, Ano 2022;

um Trator
Escavo Carregador Pá Carregadeira Sobre Rodas Pneumáticas, Marca Volvo, Modelo L60F, Série VCE0L60FKG0073010, Motor Diesel Volvo de 155 HP, equipado com Cabine fechada com ar condicionado, Ano 2016, em depósito na Secretária de Obras de Cláudia-MT.

Em suma, aduz o agravante que a decisão recorrida revogou a sua própria decisão de arresto nos autos de
Execução de n° 1000416-53.2023.8.11.0101
, onde havia deixado o exequente/agravante como fiel depositário, não se pautando pela melhor exegese jurídica.

Adiante, informa que os agravados venderam ao agravante grãos de soja e que para entregar os grãos ao agravante compraram os grãos do Grupo Tigre, todavia, no momento da entrega os grãos estavam avariados, não tinha a qualidade que deveria ter, e assim ,o Grupo Tigre em comum acordo das partes devolveu o valor pago, sendo que por questão de trâmite tributário os valores foram devolvidos na compra ao seu comprador, que no caso eram os agravados.

Pontua que, quando o dinheiro da devolução caiu na conta dos agravados, estes o repassaram ao agravante, o qual era o comprador dos Grãos, e começou aí a maratona para conseguir reaver os valores, originando um contrato de confissão de dívida devidamente assinado pelos devedores/agravados e testemunhas, oportunidade em que foi dado em garantia 03 (três) máquinas, objeto do arresto.

Enfatiza que os agravados vinham fazendo o pagamento as parcelas, até quando faltava 03 parcelas de
R$371.179,92 (trezentos e setenta e um mil, cento e setenta e nove reais e noventa e dois centavos
) os agravados não pagaram mais, e começou as enrolações, as promessas de pagamentos mentirosas, até que vendo que o agravado estava se desfazendo do patrimônio para não pagar a dívida, o agravante protocolou a Execução no 1000416-53.2023.8.11.0101 pedindo o arresto dos maquinários dados em garantia, o qual foi deferido.

Declarada que após o cumprimento da liminar de arresto, o agravado começou a espernear para não pagar sua dívida, primeiro vindo a protocolar os Embargos à Execução no 1000571-56.2023.8.11.0101, aduzindo como alegação de defesa que ele havia sido coagido a assinar a confissão de dívida executada.

Assevera ainda o agravante que os agravados se encontram em possível estado de insolvência, sob o argumento de que foram devolvidos mais de 120 cheques de sua emissão, além de inúmeros veículos vendidos e transferidos para terceiros, vários são os cobradores na porta da empresa, aí do nada diz que assinou a confissão por coação.

Defende também que os bens devem ficar nas mãos do exequente, os termos do artigo 840 do CPC15.

No mais, sustenta o agravante que gastou aproximadamente R$30.000,00 (trinta mil reais) para exercer seu ônus de guarda quando do arresto, transportando as máquinas para a comarca onde poderia armazená-las com menor custo, pois possui propriedades e condições de cuidados, eis que o agravante reside em Paranaita/MT, distante aproximadamente 600 km de onde as máquinas foram arrestadas, as quais hoje estão guardadas em barracão coberto e aos cuidados do agravante.

Concluindo, alerta que por se tratar de bem móvel de fácil remoção (trator), e da não aquiescência da parte credora quanto à manutenção dos bens com o devedor, não se deve manter a decisão de base que deferiu os agravados como fiéis depositários, vez que apenas busca efetivar a constrição dos bens, a fim de garantir o pagamento da dívida.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso de forma que seja revogada em definitivo a decisão recorrida, deixando novamente o agravante na condição de fiel depositário dos maquinários.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 183119691
.

Decorreu o prazo legal, em apresentação das contrarrazões, conforme certidão de
ID no 186946683
.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo fragmento do
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito THATIANA DOS SANTOS:

“Vistos.

1.
Trata-se de embargos à execução apresentados por LEONI TEIXEIRA DAMIAN – ME e SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO em face de ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE, exequente nos autos de n° 1000416-53.2023.8.11.0101, requerendo a suspensão da execução acima citada e a liberação de todos os bens arrestados, ou, caso contrário, que seja convertida a penhora de UMA Carregadeira Volvo L60F ano 2016.

Em decisão proferida em 11.07.2023 (ID 122808517) foi analisada a inicial e indeferidos os pedidos, tendo sido mantido o arresto dos bens.

Impugnação aos embargos apresentada em 20.07.2023 (ID 12378604).

A parte autora interpôs agravo de instrumento de n° 1017203- 72.2023.8.11.0101, cuja liminar foi indeferida (ID 125212387 – 04.08.2023).

Réplica a impugnação aos embargos apresentada pelos autores (ID 125786511 – 10.08.2023).

Em 11.09.2023, os requerentes apresentaram medida cautelar de urgência, onde pugnaram pela averiguação do depósito dos bens arrestados, já que os bens estariam em Paranaíta/MT e sendo utilizados em trabalhos pelos embargados e na prestação de serviços de terceiros. Relata que enquanto os embargados vêm utilizando os bens de forma ilícita e para auferir vantagens próprias, os requerentes estão tendo que locar máquinas de terceiros para continuar duas atividades. Assim, requer a revogação da tutela de urgência e devolução dos bens arrestados aos requerentes.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

2.
Inicialmente, entendo que ainda se encontram os requisitos da tutela de urgência anteriormente deferida, nos mesmos fundamentos expostos em decisão de ID 122808517 - 11.07.2023.

É preciso analisar com cautelas as alegações das partes, sobretudo quanto à validade do contrato de confissão de dívida e suas cláusulas e o real saldo devedor da parte embargante.

Contudo, em uma análise da manifestação da parte embargante ao ID 128649732 – 11.09.2023, entendo que, excepcionalmente nesse caso, é possível que seja o executado nomeado fiel depositário dos bens arrestados e ante a ausência de pagamento, penhorados, nos termos do artigo 830, § 3o do CPC, visto que os presentes embargos não foram recebidos com efeito suspensivo.

Quanto ao depósito de bens móveis penhorados, o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

(...)

II - Os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

(...)

§1° No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§2° Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

Portanto, os bens móveis penhorados serão, preferencialmente, depositados em poder do depositário judicial e, na falta deste, do exequente.

Não obstante à disposição legal, a jurisprudência é uníssona em visualizar que a regra é de preferência, não trazendo ordem absoluta para o depósito do bem penhorado.

Diante disso, a possibilidade do bem penhorado ser mantido nas mãos do executado, em caráter excepcional, está prevista na lei processual civil para as hipóteses do inciso III do artigo 840, bem como nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente (§ 2o do artigo 840).

A jurisprudência, por sua vez, admite o depósito do bem penhorado com o executado, quando demonstrado que o contrário geraria evidente prejuízo ao devedor, preservando-se, assim, o princípio da execução pelo meio menos gravoso para o devedor, insculpido no artigo 805 do CPC.

(...). 1. Em que pese a regra geral seja a de que o bem penhorado seja depositado nas mãos do credor, esta pode ser mitigada pelo juiz à vista do caso concreto e dos princípios maiores da execução “efetividade e menor onerosidade”, segundo se pode extrair da expressão “preferencialmente”, do caput do art. 840, do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de permanência dos bens penhorados com o executado, quando a remoção puder lhe causar evidentes prejuízos, como é o caso dos autos, além das hipóteses de concordância do credor e dificuldade de remoção do bem constrito (REsp 1.304.196/SP). 3. Assim, assiste razão ao recorrido, quanto à pretensão de que seja mantido como fiel depositário dos bens penhorados, pois não há nos autos indícios de que estes venham a se deteriorar ou, até mesmo, que o devedor esteja promovendo atos que inviabilizem a satisfação da dívida. (N.U 1013403- 41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, publicado no DJE 14/10/2020)

Analisando os autos, tenho que a parte executada comprovou que utiliza do maquinário apreendido para sua atividade laboral, e que inclusive está tendo que locar maquinários para manter em funcionamento seu empreendimento. Assim, não é justificável que, até o final do processo, os bens sejam mantidos em poder do exequente, que, em tese, deveria mantê-los em depósito, enquanto estes são considerados essenciais para o exercício da atividade do executado/embargante e consequentemente para o seu sustento.

Ademais, o fato de o próprio executado ter indicado os bens em questão à penhora, não quer dizer, por si só, que não necessite destes para desenvolver o seu trabalho, já que o bem foi dado apenas em garantia pelo executado/embargado enquanto discute-se o débito, demonstrando uma postura de boa-fé processual.

Deve-se, ainda, atentar para os prejuízos que poderá sofrer caso não disponha ou possa utilizar os bens dados em garantia. Manter os bens na posse do executado é inclusive manter sua solvência, e possibilitar que este continue trabalhando e possa honrar com seus compromissos financeiros.

Inclusive conforme IDs. 122544969 e 122544973, firmou contrato de locação com terceiros para dar continuidade aos trabalhos da empresa.

Diante do exposto, defiro
PARCIALMENTE
o pedido de ID 128649732 – 11.09.2023 e nomeio a parte EMBARGANTE/EXECUTADA como fiel depositária dos bens arrestados/penhorados na execução de n° 1000416-53.2023.8.11.0101, sendo eles:
Um Trator Escavo Carregador (Pá-Carregadeira), Marca Volvo, Modelo L60F, Motor Diesel Volvo, Cabine Fechada com Ar Condicionado, Pneus, Caçamba de 2M3, Acompanha Manuais de Peças e Operação, Série VCE0L60FKN0075093, Ano 2022, na posse do embargado
E
um
Trator Escavo Carregador Pá Carregadeira Sobre Rodas Pneumáticas, Marca Volvo, Modelo L60F, Série VCE0L60FKG0073010, Motor Diesel Volvo de 155 HP, equipado com Cabine fechada com ar condicionado, Ano 2016, em depósito na Secretária de Obras de Cláudia, tendo como depositário Eloimar Adan Barbosa Faccin
.

3.
Intime-se a parte embargada para devolver o bem acima indicado, no prazo de 05 dias, e o depositário Sr. Eliomar também em igual prazo.

4.
Expeça-se mandado para que se promova a restituição dos bens ao embargante e termo de depositário fiel, sendo que no ato da devolução deverão ser tiradas fotografias pelo meirinho e apresentar termo circunstanciado da situação atual do bem e a sua avaliação.

5.
Sem prejuízo desta decisão, intimem-se as partes para especificarem os pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a começar pela parte requerente, a teor do disposto no art. 357, §2o, do Código de Processo Civil.

6
. Em seguida, façam os autos conclusos para saneamento e organização do processo, bem como para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário (art. 357 do CPC).

7
. Com relação ao pedido constante no ID. 128977389, no tocante ao cancelamento do processo, resta prejudicado, em razão do pagamento da primeira parcela.

Diligências necessárias.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu que
a regra geral determina que o bem penhorado seja

depositado nas mãos do credor, contudo, tendo a parte executada comprovado que utiliza do maquinário apreendido para sua atividade laboral, e que inclusive está tendo que locar maquinários para manter em funcionamento seu empreendimento, não é justificável, a seu ver,

que, até o final do processo, os bens sejam mantidos em poder do exequente, que, em tese, deveria mantê-los em depósito, enquanto estes são considerados essenciais para o exercício da atividade do executado/embargante e consequentemente para o seu sustento, justificando assim remoção do fiel depositário.

Pois bem

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, constata-se motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a probabilidade do direito milita em favor do agravante,
uma vez que, até prova em contrário, a insolvência da parte executada se mostra mais que evidente, pois conforme comprova o documento de
ID no 182860678
emitido no dia
19/09/2023
, encontra-se inscrito em nome da parte agravada nada menos do que 232 (duzentos e trinta e dois cheques) devolvidos por insuficiência de fundos, além de protestos de outros títulos, o que por si só macula a liminar concedida na origem.

E não é só.

Há também provas que a parte agravada vem contraindo outras dívidas mesmo não tendo quitado qualquer obrigação anterior, portanto, extrapolando os limites da inadimplência, trazendo prejuízos não só aos seus credores, mas também à toda sociedade, logo, não pode tal devedor ser premiado como fiel depositário de bens penhorados que servem tão somente para garantir uma única dívida.

Ademais, se em situação de normalidade processual, nos termos do artigo 839, § 1o, do CPC/15, feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, estes preferencialmente serão depositados em poder do exequente, imagine na situação ora apresentada.

De igual sorte, também se mostram inversos os danos de difícil reparação, sem contar com o perigo da irreversibilidade da medida deferida na origem, uma vez que os bens constritos são de fácil comercialização, podendo a qualquer momento a executada desfazê-los, já que inexiste na decisão recorrida penalidade ao fiel depositário, prejudicando o credor e terceiro de boa-fé, se ao final os embargos à execução restar improcedente, os quais terão que percorrer um longo e incerto caminho para se ver ressarcidos dos prejuízos.

Sobre o tema, deste TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REMOÇÃO DE BENS PENHORADOS – DEPÓSITOS EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE – POSSIBILIDADE – RISCO DE PREJUÍZO À PARTE CREDORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - Da leitura do art. 839 do CPC, infere-se que, o depósito de bens é uma das medidas que dão efetividade à penhora, enquanto o art. 840, arrola os bens passíveis de depósito e, também, a quem recairá o encargo de depositário. II - O § 1o do artigo 840, estabelece que, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente, sendo facultada a manutenção do bem em favor do executado, nos casos de difícil remoção ou quando o exequente anuir (§ 2o). III - Por se tratar de bem móvel de fácil remoção (trator agrícola), e da não aquiescência da parte credora quanto à manutenção dos bens com o devedor, não se mantém a decisão de base que indeferiu o pedido da parte exequente, que apenas busca efetivar a constrição dos bens, a fim de garantir o pagamento da dívida.”

(TJMT - AI: 10015729820178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/05/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULO – REMOÇÃO – CABIMENTO - Remoção do bem penhorado para as mãos da cooperativa exequente – Possibilidade – A remoção é a regra geral, nos termos da lei processual em vigor - Veículo penhorado que poderá ser depositado em poder do executado, desde que haja a expressa anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção – Necessidade de assegurar a conservação e futura alienação judicial do bem – Inexistência de elementos que desaconselhem a observância da regra geral – Inteligência do art. 840, § 2o, do NCPC e da Súmula 19 do E. TJSP e Súmula Vinculante no 25, do C. STF – Decisão reformada – Agravo provido."
(TJSP - AI: 22354919420168260000 SP 2235491-94.2016.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 09/02/2017, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2017)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que o recurso deve ser provido.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida
, confirmando a liminar concedida no
ID no 183119691
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023